Tribunal: TJPA
Processo: 0014764-11.2017.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0014764-11.2017.8.14.0040

RECORRENTE: JOAO ASSI

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0014764-11.2017.8.14.0040.

RECORRENTE: JOÃO ASSI.

DEFESA: ROGINALDO REBOUÇAS ROCHA, OAB/PA 37.331.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. EMBRIAGUEZ E CONDUTA TEMERÁRIA. DOLO EVENTUAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO INVIÁVEL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por João Assi contra decisão da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, caput, do Código Penal, em razão de suposto homicídio praticado na direção de veículo automotor, sob alegada embriaguez e em situação de risco assumido. A defesa requereu a impronúncia por ausência de indícios de autoria ou, alternativamente, a desclassificação para o crime de homicídio culposo previsto no art. 302 do CTB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia poderia ser reformada para absolver sumariamente o acusado por ausência de indícios suficientes de autoria dolosa; (ii) determinar se é cabível, nesta fase, a desclassificação do crime de homicídio doloso para homicídio culposo na direção de veículo automotor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a prova da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza quanto à responsabilidade penal do réu.

4. O conjunto probatório colhido nos autos — especialmente os testemunhos que descrevem a embriaguez visível, a alta velocidade e a conduta temerária do recorrente — revela indícios suficientes para sustentar a imputação dolosa em sede de pronúncia.

5. A ausência de prova técnica da embriaguez não afasta a pronúncia quando há testemunhos diretos sobre o estado alterado do acusado e as circunstâncias indicam desprezo pelo risco assumido.

6. A desclassificação para homicídio culposo nesta fase somente é cabível quando houver prova inequívoca da ausência de dolo, o que não se verifica no caso concreto, sendo o dolo eventual matéria a ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

7. A jurisprudência do STF, do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a conduta de dirigir alcoolizado, em velocidade incompatível e em desrespeito às normas de trânsito, pode configurar dolo eventual, cabendo ao Júri decidir sobre a qualificação subjetiva da conduta.

8. A exclusão da competência do Júri nesta etapa representaria indevida usurpação de sua função constitucional, assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413 e 414; CTB, art. 302, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 495.404/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 05.12.2019. STJ, AgRg no REsp 1.879.213/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 23.11.2020. STF, HC 118.770/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 05.05.2014. TJPA, RESE nº 0827074-24.2022.8.14.0401, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, j. 24.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
João Assi,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121,
caput
, do Código Penal
(ID 24811017).

Narra a denúncia, em resumo, que no dia 16/09/2017, por volta das 18h00min, na Avenida Dupla, Bairro Vale do Sol, o nacional João Assi, ao conduzir uma caminhonete Amarok, em visível estado de embriaguez e assumindo o risco do resultado, atropelou e matou a vítima Fernando Pereira dos Santos, que retornava do campo de futebol naquele momento (ID 24810923).

Em razões recursais, a defesa pugna pela reforma da decisão de pronúncia, com a impronúncia do recorrente, diante da ausência de indícios de autoria. E, subsidiariamente, a requer a desclassificação para homicídio culposo na direção de veículo automotor (ID 24811023).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e, no mérito, o não provimento do recurso (ID 24811025).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 24811026).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do recurso (ID 27677918).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DO MÉRITO

1. DA ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA

A defesa sustenta a reforma da decisão de pronúncia, com a impronuncia do recorrente, ao argumento de que sustentando a inexistência de indícios suficientes de dolo eventual, uma vez que não há prova técnica da embriaguez nem demonstração da aceitação do risco do resultado morte. Requerendo, subsidiariamente, a desclassificação para homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, diante da ausência de
animus necandi
.

É cediço, que a decisão de pronúncia, é uma decisão interlocutória mista não terminativa, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstancia-se em mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando que o magistrado se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova cabal da responsabilidade penal do acusado.

Trata-se, portanto, de decisão interlocutória mista não terminativa, cujo escopo é submeter o réu ao julgamento do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme previsão expressa do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Nesta fase processual, não se realiza um exame aprofundado do conjunto probatório, sendo inaplicável o princípio in dubio pro reo, devendo prevalecer, ao contrário, o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual havendo dúvida razoável acerca da intenção do agente, deve-se permitir que o corpo de jurados – representantes da sociedade – delibere sobre o mérito da imputação.

No caso em apreço, a materialidade foi evidenciada conforme Relatório de Levantamento de Local de Crime (ID 24810924, pág. 11 e 12) e Certidão de Óbito (ID 24810927, pág. 42).

Quanto a autoria delitiva, observa-se através das declarações prestadas pelas testemunhas, em sede policial e confirmadas em juízo, a presença de indícios suficientes de autoria do delito, aptos a embasar a convicção do magistrado, vejamos (ID 24811017):

“IRAN PEREIRA DOS SANTOS, testemunha do MP, genitor da vítima, disse que o filho saiu de um jogo de campo quando foi atropelado pelo réu. Que o acusado não prestou socorro e que ele estava tão embriago que disse que tinha tirado a vida de um cachorro. Que o réu nunca deu nenhum tipo de assistência à família da vítima. Uma testemunha que viu o acidente e disse que a vítima estava no meio-fio quando foi pego pelo denunciado.

IRLENE DE SOUSA DA CONCEIÇÃO, testemunha do MP, que estava passando pelo local na hora do atropelamento e foi quem chamou o socorro. Viu a caminhonete do réu parada e a vítima no chão. O denunciado estava muito alcoolizado e várias pessoas perceberam que ele estava bêbado. Que chegou perto do réu e sentiu o cheiro de bebida. Que uma mulher foi ao local e levou o denunciado embora. Que o réu ficou dizendo que pensava que era um cachorro. A vítima estava com fratura exposta na perna e uma fratura muito grande na cabeça. Quando os bombeiros chegaram a vítima já estava sem vida. Que viu o acusado fazendo uma ligação telefônica. Que não viu nada relacionado a queimaram o carro do réu, que todos estavam mais preocupados com a vítima. Que a pista não tem meio fio ainda e que os pedestres andam junto com os carros, mas a pista larga. O lugar que é pra ser calçada é tomado pelo mato.

JOSE EUCLIDES AQUINO DA SILVA, testemunha do MP, delegado de polícia, disse que quando chegou ao local só estava a vítima e o carro do réu. Que conseguiram localizar o réu devido ao depoimento das testemunhas que estavam no local, bem como pelo fato de o veículo ser da Câmara Municipal, cedido para o vereador João.

MARIA DA LUZ SILVA DE SOUZA, testemunha ministerial, disse que viu o momento do acidente e que o réu estava passando em alta velocidade. A vítima estava no mesmo sentido da caminhonete. Que a vítima estava beirando o meio fio e foi pego de costas. O condutor do veiculo ficou parado dentro do carro e depois que foi chegando gente é que ele saiu do carro. Que viu quando o réu desceu do carro e foi ver a frente do veiculo amassada e dizendo o quanto ia gastar no conserto do automóvel. Que o réu quase não ficava em pé de tão alcoolizado. Tinha uma criança com o condutor no carro. Que a pista não tem calçada e nem passarela. Que não presenciou ninguém que estava no local tentando fazer algo contra o condutor do veículo. Que o acidente aconteceu quando já estava escurecendo o dia.

HUMBERTO NASCIMENTO, testemunha arrolada pelo MP, investigador de polícia civil, disse que não se recorda dos fatos.

ALAN ANDRADE FARIA, testemunha de defesa, disse que foi chamado para atendimento do réu no hospital e no outro dia ele foi liberado. Que o réu apresentou sintomas de infarto agudo no miocárdio, mas foi descartado pelos exames. Que o acusado não relatou que havia se envolvido num acidente e que não percebeu sinais de embriaguez alcoólica.

EDNALDO VIEIRA CASTRO, testemunha da defesa, disse que viu o réu no local do acidente e a vítima no chão. Que viu quando o réu ligou para o SAMU. Que chegou uma menina de moto e levou o denunciado. Que as pessoas queriam tocar fogo no carro e linchar ele. Que no local não tinha muita iluminação e não tinha calçada.

ANDREIA DA SILVEIRA BAIA, testemunha da defesa ouvida na qualidade de informante, disse que soube do acidente pela vizinha e foi ao local e tirou o réu de lá, pois tinha muita gente. Que o réu não queria sair do local, mas que achou melhor levar retirá-lo dali. Que passou com o denunciado no posto do SAMU para ver se agilizava o atendimento da vítima. Que depois levou ele para a casa da filha, que depois o levou para o hospital.

O réu JOAO ASSI disse que na época dos fatos era vereador e que recebia muitas reclamações sobre a via. Que resolveu dar uma passada no local para fazer um requerimento na segunda-feira para iluminarem o trecho. Que ligou para o SAMU. Que as pessoas o queriam linchar. Que no dia do ocorrido não fez uso de bebida alcoólica. Que estava a 40/50 km/h e a vítima saiu correndo da mata e peitou na caminhonete dele. Que uma pessoa lhe tirou de lá e foi ao SAMU. Que não teve preocupação nenhuma com o carro, mas com o jovem. Que depois procurou a família da vítima. Que não faz uso de bebida alcóolica. Que a vítima de repente apareceu do nada e bateu no canto do seu carro. Que não foi submetido a teste de bafômetro.”

No caso concreto, o conjunto indiciário colhido durante a instrução criminal demonstra a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, na medida em que há depoimentos apontando que o recorrente dirigia em visível estado de embriaguez, em alta velocidade e que atropelou a vítima que transitava pela via pública, vindo esta a óbito em decorrência do impacto.

Na espécie, embora o recorrente sustente não haver prova técnica de embriaguez, existem elementos testemunhais que indicam seu estado alterado, bem como circunstâncias do evento que apontam para conduta temerária e desprezo pelo resultado, suficientes, neste momento, para o juízo de admissibilidade.

Logo, não se verifica ilegalidade na decisão de pronúncia que, amparada em elementos de convicção colhidos nos autos, reconhece indícios de autoria e prova da materialidade, remetendo o feito à apreciação do Tribunal do Júri.

2. DO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO

Subsidiariamente, a defesa sustenta a
ausência de animus necandi
e requer a desclassificação para o crime culposo, previsto no art. 302, §3º, do CTB.

Todavia, a pretensão não merece acolhimento, pois os elementos probatórios indicam que a conduta do recorrente não se limitou à mera imprudência, mas revela clara assunção do risco de produzir o resultado morte.

É entendimento consolidado que o dolo eventual no contexto de direção automotiva se configura quando o agente, mesmo ciente do risco real de causar a morte, aceita o resultado como possível, prosseguindo na conduta perigosa.

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido reiteradamente que, em situações de condução de veículo em velocidade excessiva e sob efeito de álcool, é possível a pronúncia pelo crime de homicídio doloso, com dolo eventual, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação final sobre o elemento subjetivo:

“A condução de veículo automotor sob efeito de álcool, em alta velocidade e com total desrespeito às normas de trânsito, autoriza a pronúncia por homicídio doloso, na modalidade de dolo eventual, cabendo ao Tribunal do Júri a decisão definitiva sobre a configuração do elemento subjetivo.”
(STJ, HC 495.404/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 05/12/2019)

“A presença de indícios de embriaguez, excesso de velocidade e inobservância das regras de trânsito permite a submissão do réu ao Tribunal do Júri, ante a plausibilidade do dolo eventual.”
(STJ, AgRg no REsp 1.879.213/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 23/11/2020)

Nesse sentido, também se posiciona o Supremo Tribunal Federal:

“Compete ao Tribunal do Júri decidir sobre a ocorrência de dolo eventual em homicídio praticado na condução de veículo automotor sob efeito de álcool, não cabendo ao Tribunal revisor excluir essa possibilidade na fase de pronúncia.”
(STF, HC 118.770/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 05/05/2014).

Nessa mesma linha de entendimento transcrevo jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DOLOSO CONSUMADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS DA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO NÃO PROVIDO.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria, não sendo necessário um juízo de certeza sobre a culpabilidade do réu.

2.

A desclassificação do crime na fase de pronúncia somente é possível se houver prova inequívoca da ausência de animus necandi, o que deve ser avaliado pelo Tribunal do Júri.

3.

O dolo eventual pode ser extraído das circunstâncias do fato e deve ser analisado pelo Conselho de Sentença, sendo inviável a sua exclusão pelo juízo togado sem comprovação inequívoca. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0827074-24.2022.8.14.0401 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/02/2025 )

Diante disso, a desclassificação pretendida pela defesa importaria em indevida invasão da competência constitucional do Júri Popular (art. 5º, XXXVIII, da CF), pois o dolo — direto ou eventual — é matéria de mérito, a ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

Assim, havendo indícios de que o agente conduzia veículo embriagado, em alta velocidade e de forma temerária, assumindo o risco de causar a morte, impõe-se a manutenção da pronúncia por homicídio doloso, sendo prematura qualquer desclassificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso em Sentido Estrito,
mantendo incólume a decisão de pronúncia, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que submeteu o acusado
João Assi
a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no art. 121, caput, do Código Penal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 04/11/2025